Tribunal: TJDFT
Processo: 0732727-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO. AFASTAMETNO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. RECUSA A ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.

1. Diante da inexistência de previsão de prazo especial, é decenal o prazo prescricional para o exercício da pretensão indenizatória dos danos morais decorrentes de ilícito contratual praticado no âmbito do contrato de plano de saúde (art. 205 do CCB).

2. Nos termos do enunciado da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

3. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua vida, visto que é imperioso o atendimento às suas legítimas expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados pelo plano de saúde.

4. A Resolução Normativa no 259/2011 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que dispõe sobre a garantia de atendimento dos beneficiários de plano privado de assistência à saúde, estabelece que as operadoras de planos de saúde devem autorizar imediatamente os procedimentos médicos considerados urgentes.

5. Descumprido o prazo estabelecido pela Resolução Normativa no 259/2011 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, de forma a retardar a realização do procedimento médico considerado urgente e prolongando o sofrimento do segurado, caracteriza a falha na prestação do serviço capaz de gerar o dano moral indenizável.

6. Os danos morais devem ser fixados de forma moderada, atentando-se para os critérios da proporcionalidade dos danos sofridos e da extensão da culpa, da exemplaridade e do caráter sancionatório da condenação.

7. O termo inicial da incidência dos juros moratórios sobre a condenação devida por danos morais é a data da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual, com base no artigo 405 do Código Civil.

8. Apelação do réu conhecida e não provida.

9. Apelação adesiva da autora conhecida e provida.